Tribunal: TJSP
Processo: 2043880-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2043880-13.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FRANCISCO DE PAULA GOMES, são agravados SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE
S.A. e QUALICORP ADMINISTRADORA E SERVIÇOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2043880-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36656
2
AGRAVO INTERNO No 2043880-13.2020.8.26.0000/50000
AGRAVANTE: Francisco de Paula Gomes
AGRAVADA: Sul América Seguro Saúde S/A
COMARCA: São Paulo 31a Vara Cível do Foro Central
VOTO: 36656
Agravo interno. Decisão que não conheceu agravo de
instrumento. Inconformismo do agravante. Decisão agravada
alterou valor da causa. Ausência de previsão no rol do artigo
1.015 do CPC. Taxatividade mitigada, nos termos de
repetitivo. Não é inútil à parte a discussão da questão em
eventual recurso de apelação. Ausência de urgência.
Precedentes. Mantido o não conhecimento. Recurso não
provido.
Trata-se de agravo interno contra decisão proferida por este
Relator a qual, em sede de agravo de instrumento, deixou de conhecer do recurso pelas
seguintes razões: “Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que determina a
emenda da inicial para retificação do valor da causa. Não há previsão do recurso escolhido
para tal hipótese no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, e não se trata de
questão urgente no sentido de ser inútil seu julgamento quando de eventual recurso de
apelação, nos termos do repetitivo julgado em tal sentido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Há ampla jurisprudência a respeito (AgInt no RMS 59.734/SP, Agravos de Instrumento
2241974-38.2019.8.26.0000, 2252701-90.2018.8.26.0000, 2161240-03.2019.8.26.0000,
2097181-06.2019.8.26.0000). Por tal fundamento, não conheço do recurso.” (fl. 24).
O agravante recorre (fls. 01/10). Sustenta, em síntese, que não
suportará arcar com eventuais custas de apelação em razão do aumento do valor da causa,
de modo que não é caso de utilidade do julgamento da questão em sede de apelo. Afirma
que não está sendo discutida a totalidade da mensalidade, de modo que o valor da causa
deve ser minorado. Requer, por fim, seja reformada a decisão agravada.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2043880-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36656
3
O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, por
meio de julgamento de recurso repetitivo, pelo qual restou adotada taxatividade mitigada
ao rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil que estabelece as hipóteses de
cabimento de agravo de instrumento. Assim, além das hipóteses expressamente previstas, é
também cabível o recurso na hipótese do julgamento da questão ser inútil no recurso de
apelação: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a
interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe
19/12/2018).
Não é o caso dos autos. Há utilidade na discussão do valor da
causa em sede de apelação, porque os efeitos de decisão que o altera se perpetuam no
processo e repercutem, inclusive, na sucumbência.
Anote-se que eventual impossibilidade da parte em arcar com
as custas em razão da majoração do valor da causa permite pedidos próprios da parte em tal
sentido, inclusive com possibilidade de parcelamento e redução percentual das custas, nos
termos do artigo 98, §§ 5o e 6o do Código de Processo Civil, de modo que não procede o
argumento da parte de que o agravo seria cabível sob tal justificativa.
Neste sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. VALOR DA CAUSA. DISCUSSÃO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
TAXATIVIDADE
MITIGADA. REAL PREJUÍZO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Recurso
especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de
Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O
art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 não traz em seu rol a
possibilidade de interposição do agravo de instrumento contra decisão
interlocutória que versa sobre o valor da causa. Precedente. 3. Na hipótese,
não há elementos nos autos que permitam aferir a existência de real prejuízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2043880-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36656
4
ao agravante com o adiamento da análise do valor da causa em preliminar de
apelação (art. 1.009, § 1o, do CPC/2015). 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1760535/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 21/05/2019);
AGRAVO DE INSTRUMENTO DECISÃO QUE VERSA SOBRE O
VALOR DA CAUSA Novo Código de Processo Civil que restringiu as
hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, elencando no art. 1.015 as
decisões que comportam impugnação por meio desta via
Acórdão
proferido em Recurso Repetitivo (tema 988) que fixou a tese de que "O rol
do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a
interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação"
Decisão que versa sobre o valor da causa que não é passível de
questionamento por meio de agravo de instrumento Questão a ser arguida
por meio de preliminar de eventual recurso de apelação ou em contrarrazões,
nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC RECURSO NÃO CONHECIDO
NESTE TÓPICO. PARTILHA DE BENS
INDEFERIMENTO DA
GRATUIDADE DA JUSTIÇA Benefício que não decorre da simples
declaração da parte Presunção relativa Agravante que não comprovou a
necessidade do benefício Gratuidade da justiça corretamente indeferida na
origem Possibilidade, de outro lado, de diferimento do recolhimento das
custas ao final do processo, nos termos do art. 4o, § 7o, da Lei Estadual no
11.608/2003 RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2241974-38.2019.8.26.0000; Relator (a): Angela Lopes;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Capivari - 2a Vara;
Data do Julgamento: 04/02/2020; Data de Registro: 06/02/2020).
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio recurso, a
respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2043880-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36656
5
no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, entendendo-se o silêncio como
concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator